Tribunal: TJSP
Processo: 1001993-82.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Constatação de certeza, liquidez e exigibilidade do título – Aplicação da Lei 10.931/04 – Título que se mostra apto a embasar a ação de execução – Pedido de substituição da garantia fidejussória – Questão apreciada no julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pelos embargantes - É defeso discutir novamente a questão, nos termos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Constatação de certeza, liquidez e exigibilidade do título – Aplicação da Lei 10.931/04 – Título que se mostra apto a embasar a ação de execução – Pedido de substituição da garantia fidejussória – Questão apreciada no julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pelos embargantes - É defeso discutir novamente a questão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil – Inexistência de cobrança de juros remuneratórios ou comissão de permanência – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001993-82.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que são
apelantes JOÃO GUILHERME MONTEIRO MIRANDA 4185076821,
FERNANDO SEMENSATO BARBONI, MAIRA MONTEIRO MIRANDA
BARBONI, JOSÉ BRAZ LONGUINI MIRANDA, MARCOS MONTEIRO
MIRANDA e JOÃO GUILHERME MONTEIRO MIRANDA, é apelado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DE
MINAS GERAIS E NORDESTE DE SÃO PAULO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001993-82.2019.8.26.0103 - Caconde - Voto no 27.525
Voto no 27.525
Apelação Cível no 1001993-82.2019.8.26.0103
Comarca: Caconde - Vara Única
Apelantes: João Guilherme Monteiro Miranda 4185076821, Fernando
Semensato Barboni, Maira Monteiro Miranda Barboni, José Braz Longuini
Miranda, Marcos Monteiro Miranda e João Guilherme Monteiro Miranda
Apelado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste de Minas
Gerais e Nordeste de São Paulo Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário
– Constatação de certeza, liquidez e exigibilidade do título –
Aplicação da Lei 10.931/04 – Título que se mostra apto a
embasar a ação de execução – Pedido de substituição da
garantia fidejussória – Questão apreciada no julgamento de
agravo de instrumento anteriormente interposto pelos
embargantes - É defeso discutir novamente a questão, nos
termos do art. 507 do Código de Processo Civil –
Inexistência de cobrança de juros remuneratórios ou
comissão de permanência – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “embargos à execução” opostos
por JOÃO GUILHERME MONTEIRO MIRANDA 41850762821, JOÃO
GUILHERME
MONTEIRO
MIRANDA,
FERNANDO
SEMENSATO
BARBONI, MAIRA MONTEIRO MIRANDA BARBONI, JOSÉ BRAZ
LONGUINI
MIRANDA
e
MARCOS
MONTEIRO
MIRANDA
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DE
MINAS GERAIS E NORDESTE DE SÃO PAULO LTDA – SICOOB
AGROCREDI, julgou improcedente o pedido e condenou os embargantes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001993-82.2019.8.26.0103 - Caconde - Voto no 27.525
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça
gratuita (fls. 627/638).
Recorrem os embargantes. Afirmam que apresentaram
garantia hígida, consistente em carta de fiança prestada por empresa idônea
e regularmente constituída para esta finalidade, sendo necessária a
substituição da garantia fidejussória (avalistas) pela carta de fiança. Pugnam
pela exclusão das restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Alegam a inépcia da petição inicial. Aduzem a nulidade do título executivo,
bem como das taxas de juros, comissão de permanência e demais encargos
pactuados. Requerem a restituição em dobro do valor cobrado a maior.
Afirmam ser indevida a capitalização diária de juros. Alegam a abusividade
dos juros contratuais (fls. 662/722).
Recurso recebido e contrariado (fls. 752/722).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida o caso de ação de execução fundada em cédula
de crédito bancário. Os executados opuseram embargos à execução,
julgados improcedentes pelo MM. Juízo a quo.
A cédula de crédito bancário encartada aos autos (fls.
274/287), acompanhada do demonstrativo de débito (fls. 289), preenche os
requisitos previstos no artigo 26 e seguintes da Lei no 10.931/04, sendo apta
a embasar a execução, por se tratar de título executivo, conforme determina
o artigo 28, “caput”, do mencionado diploma legal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001993-82.2019.8.26.0103 - Caconde - Voto no 27.525
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o".
Corrobora esse entendimento o quanto decidido em
sede de recurso repetitivo pelo STJ:
"DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO
ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE.
LEI
N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO
ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI
REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de
Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O
título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o,
incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não
provido" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013,
DJe 02/09/2013).
Confira-se ainda o teor da Súmula 14 deste Tribunal:
"A cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931/04 é título executivo extrajudicial".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001993-82.2019.8.26.0103 - Caconde - Voto no 27.525
O pedido de substituição da garantia fidejussória foi
rejeitado no julgamento do agravo de instrumento no
2022090-70.2020.8.26.0000. Assim, é defeso discutir novamente a questão,
nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
No caso, a cédula de crédito bancário tem por objeto
confissão e renegociação de dívida no valor de R$ 57.970,00 (fls. 275), sem
incidência de juros remuneratórios. Assim, não há que se falar em cobrança
de juros abusivos ou indevidamente capitalizados.
Por fim, em relação à comissão de permanência,
ressalto que o contrato firmado entre as partes sequer prevê tal cobrança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação dos embargantes, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor da causa,
observada a concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator